Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-49.2023.8.11.0086
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003575-49.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ELISAMA TEREZINHA TURATTI - CPF: 801.602.471-87 (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – POSSE EM CARGO PÚBLICO – VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – DIPLOMA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO PARA MODALIDADE EAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, que deve estar comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. A necessidade de análise probatória sobre a validade do diploma inviabiliza a via do mandado de segurança.

3. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ELISAMA TEREZINHA TURATTI
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003575-49.2023.8.11.0086 impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo, denegando a segurança.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que foi aprovada em primeiro lugar no concurso público para o cargo de professora de Pedagogia na zona urbana, em vaga destinada a pessoas com deficiência (PCD), porém teve sua posse indeferida sob o argumento de que o diploma de graduação apresentado seria inválido, pois a instituição onde cursou a faculdade de Licenciatura em Pedagogia não possui autorização para ministrar o curso na modalidade EAD.

Alega, ainda, que foi apontada a ausência de inscrição no respectivo Conselho de Classe.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por conseguinte, conceder a segurança pleiteada.

Contrarrazões no Id. 211101775, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo desprovimento do recurso (Id. 215407692).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ELISAMA TEREZINHA TURATTI
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003575-49.2023.8.11.0086 impetrado em desfavor do
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por ausência de direito líquido e certo, denegando a segurança.

Pois bem.

A questão submetida a julgamento cinge-se à análise da adequação da via eleita para a impetração do mandado de segurança e à verificação da existência de direito líquido e certo da impetrante.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança é um remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, que deve estar comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e a Lei n. 12.016/2009.

No caso em tela, a apelante foi aprovada em concurso público para o cargo de professora de Pedagogia em vaga destinada a PCD, porém teve sua posse indeferida sob o fundamento de que o diploma de graduação apresentado não seria válido, pois a instituição não possui autorização para ministrar o curso na modalidade EAD. Além disso, foi apontada a ausência de inscrição no Conselho de Classe.

Para a concessão da ordem em mandado de segurança, é imprescindível que o direito líquido e certo esteja comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória. Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de imediato, sem necessidade de produção de novas provas, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Vejamos.

“CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE. PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. PRODUTIVIDADE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. APRECIAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A existência de condomínio sobre o imóvel rural objeto do decreto expropriatório não impede a desapropriação-sanção do art. 184 da Constituição da República, cujo alvo é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Trata-se de uma unidade econômica explorada em condomínio pelos herdeiros. Inteligência do art. 1.791 do Código Civil. Precedentes. (MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005; MS 24573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2006).

2.
O significado da expressão “direito líquido e certo” que traduz requisito viabilizador da utilização do mandado de segurança obsta revaloração de matéria fática
. Precedentes. (MS 24.518, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ 30.04.2004; MS 24488, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 19.05.2005). 3. Segurança denegada.”
(MS 26531, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259

DIVULG 27-10-2020

PUBLIC 28-10-2020)
[sem destaque no original].

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ATRASO REITERADO DE OBRIGAÇÕES. PENALIDADES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA N. 568 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, empresa vencedora em processo licitatório impetrou mandado de segurança requerendo a concessão de segurança para sustar penalidades impostas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

No Tribunal a quo, a segurança foi parcialmente concedida para excluir a sanção de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pelo prazo de 6 meses. Trata-se de agravo interno interposto pelo particular contra decisão que negou provimento ao seu recurso ordinário.

II - Quanto à cláusula contratual administrativa discutida nos autos, ao contrário do usual conceito na via penal, observa-se que o administrador adotou o termo "reincidência" de forma diversa, trazendo um conceito amplo, vinculando sua ocorrência à conduta reiterada da licitante de atrasar obrigações assumidas. A própria recorrente reconhece sua conduta reincidente. Dessa forma, ao incorrer no atraso de 25 projetos, acabou por estar abrangida pela referida cláusula, portanto, aplicável penalidade mais rigorosa, não havendo falar em violação de direito líquido e certo.

III -
O mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória.
Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

IV - A decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte. Incidência da Súmula n. 568/STJ; art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/2009; art. 932, VIII, do CPC; e art. 34, XVIII, b, do RISTJ.

V - Agravo interno improvido.”
(AgInt no RMS n. 73.292/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
[sem destaque no original].

No presente caso, a verificação da validade do diploma apresentado pela apelante demanda análise detalhada de documentos e procedimentos administrativos da instituição de ensino, o que exige dilação probatória. Além disso, a controvérsia acerca da necessidade de inscrição no Conselho de Classe também carece de maior aprofundamento probatório, o que inviabiliza a via eleita para a proteção do direito alegado.

Ademais, a impetrante não demonstrou de plano que a instituição onde cursou Pedagogia possuía autorização para ministrar o curso na modalidade EAD. A ausência dessa comprovação impede a configuração de direito líquido e certo, pois a validade do diploma é condição essencial para a investidura no cargo público.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que o mandado de segurança não é cabível quando a demanda requer produção de provas, conforme se depreende do julgado desta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR –
DÚVIDA QUANTO A REGULARIDADE DO CURSO DE LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, BEM COMO DA REALIZAÇÃO NA MODALIDADE PRESENCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO – INEXISTÊNCIA
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O mandado de segurança é incompatível com a dilação probatória, sendo procedimento que exige prova pré-constituída para o seu processamento, devendo a parte trazer todos os documentos hábeis a demonstrar de plano a certeza e liquidez de seu direito.”
(TJ-MT 10149944620198110041 MT, Rel. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/07/2022)

[sem destaque no original].

Por fim, ressalte-se que a análise probatória é essencial para verificar a regularidade do diploma apresentado e a eventual inscrição no Conselho de Classe, elementos que não foram comprovados de plano pela impetrante. A não comprovação imediata desses requisitos torna inviável a via do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024